Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. TROCA DE VIDRO QUEBRADO E DISPLAY. OCORRÊNCIA DE OUTROS DANOS NO APARELHO CELULAR DA AUTORA DECORRENTE DA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos de danos materiais formulados pela autora, decorrentes da falha na prestação do serviço (conserto de celular).

2. Em seu recurso, a ré/embargante aduziu que, embora tenha sido lhe concedida a gratuidade de justiça, o acórdão lhe condenou no pagamento de custas. Por outro lado, ponderou que o acórdão foi omisso quanto ao fundamento de que a sentença condenou a ré duplamente pelo mesmo fato, isto é, a condenou ao ressarcimento dos valores pagos pelo conserto do aparelho, bem como determinou o pagamento do valor do aparelho da autora, o que não pode subsistir.

3. Quanto às custas a parte embargante tem razão em parte, porque, de fato, deferida a gratuidade de justiça (ID n. 20551131). Contudo, o deferimento do benefício não afasta a condenação ao pagamento das custas, apenas suspende a exigibilidade da verba, enquanto perdurar a hipossuficiência econômica da parte.

4. Contudo, não há omissão, contradição ou obscuridade na condenação quanto aos danos materiais. Isso porque a autora teve que arcar com valores para o conserto de seu aparelho, conserto que culminou em na perda da funcionalidade do telefone celular. Desta feita, é de justiça que autora seja ressarcida dos valores que despendeu para o conserto, mais o valor do aparelho, para que possa adquirir outro. Portanto, que se falar em dupla condenação.

5. Acórdão conhecido e acolhido em parte para determinar a suspensão da exigibilidade das custas, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.